Tribunal: TJSP
Processo: 1002872-97.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRÉDIO CONSTRUÍDO EM TERRENO ALHEIO (LOCADOR), COM A ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. INDENIZAÇÃO BEM RECONHECIDA PELA R. SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AO VALOR FIXADO PELA R. SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL QUE AVALIOU ADEQUADAMENTE O IMÓVEL NAS CONDIÇÕES ATUAIS, DESCONTADA A DEPRECIAÇÃO EM RAZÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRÉDIO CONSTRUÍDO EM TERRENO ALHEIO (LOCADOR), COM A ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. INDENIZAÇÃO BEM RECONHECIDA PELA R. SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AO VALOR FIXADO PELA R. SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL QUE AVALIOU ADEQUADAMENTE O IMÓVEL NAS CONDIÇÕES ATUAIS, DESCONTADA A DEPRECIAÇÃO EM RAZÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.